Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709778-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24599640) interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de CLÉSIO TEIXEIRA DOS SANTOS, ante a Decisão (ID 87344206 de origem) proferida em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 0709550-71.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que intimou o réu para que desocupe o imóvel, sob pena de expedição de Mandado de Despejo, nos seguintes termos: Não há óbice ao cumprimento provisório da sentença de despejo, nos termos do artigo 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991 e do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o réu, pessoalmente, para que no prazo do pagamento (15 dias) desocupe o imóvel, sob pena de expedição de Mandado de Despejo. Em Despacho de ID 27709528, a parte Agravante, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, foi intimada para se manifestar sobre superveniente perda de interesse recursal. Em Petição de ID 27816714, a parte Agravante, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, informa que já houve a intimação do agravado nos autos do cumprimento de sentença (0709550-71.2021.8.07.0001), motivo pelo qual resta prejudicado o presente recurso. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos principais (processo no 0709550-71.2021.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 18:20:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador